Tribunal: TCU
Processo: 030.807/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10667/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.807/2020-4 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adriane de Almeida Soares (CPF XXX.373.046-XX); Frederico Diogenes Goncalves de Oliveira (CPF XXX.990.968-XX); Joao Guilherme Duarte Eneas dos Santos (CPF XXX.473.887-XX); Jose Carlos Miranda (CPF XXX.016.589-XX); Mara Roberta Mendes Santos (CPF XXX.529.938-XX); Marcio Jose Taranto (CPF XXX.578.357-XX); Paulo da Silva (CPF XXX.090.278-XX); Ronaldo da Silva Ribeiro (CPF XXX.335.222-XX); Tamara Santos de Assis Freire (CPF XXX.114.737-XX) e Yuri Camilo Alcantara de Oliveira (CPF XXX.456.152-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.